Tribunal: STF
Processo: HC 205548
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 670.716/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.
    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal), porque, 
    no dia 04 de agosto de 2014, no período noturno, na Avenida Marginal nº 200, na cidade de Botucatu, KAREN CRISTINA LECCIOLI, MARIANE CRISTINA LECCIOLI e RAFAEL ALBERTO PESSOA, agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram para eles, mediante abuso de confiança e fraude, quatro pneus R14, dois pneus R16 e uma caixa de cabides aveludados, pertencentes à empresa “Tenda Atacado”, representada por Tharcisio Esteves Dias. 
    Segundo o apurado, os acusados Mariane e Rafael entraram no estabelecimento comercial em questão e apropriaram-se das mercadorias, passando pelo caixa operado pela ré Karen, funcionária da empresa, que não registrou os produtos e liberou a saída dos comparas, que empreenderam fuga de posse dos bens. Ocorre que o representante do estabelecimento comercial, ao notar a subtração do produto, consultou as imagens obtidas por meio das câmeras de segurança e identificou os acusados Mariane e Rafael deixando o local sem realizar o pagamento correspondente junto ao caixa operado pela ré Karen. 
    Ao julgar o apelo defensivo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu-lhe parcial provimento, para reduzir a pena da corré MARIANE a 2 anos e 8 meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença, em julgado assim ementado: 
    Apelação das Defesas - Furto qualificado pelo abuso de confiança e pela fraude e pelo concurso de agentes, tentado - Provas suficientes à condenação - Confissão parcial da ré Karen - Negativa dos acusados Rafael e Mariane - Consistentes depoimentos dos policiais civis - Qualificadoras bem demonstradas pela prova oral - Acusada Mariane portadora de maus antecedentes que não pode ser considerada irrelevante - Condenações mantidas - Acusada Mariane - Pena-base acertadamente fixada acima do mínimo legal, com fundamento nos maus antecedentes e na existência de duas qualificadoras quanto ao delito de furto - Em seguida, aumento em 1/6 não justificado - Adequação da pena - Regime prisional semiaberto adequado à condição de possuidor de maus antecedentes da ré - Acusada Karen - Pena-base fixada acima do mínimo legal - Óbice ao reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea - Parcialidade da confissão - Pena-base do réu Rafael acima do mínimo legal, com fundamento na existência de duas qualificadoras quanto ao delito de furto - Regime prisional aberto mantido, bem como a substituição da pena corporal por penas alternativas - Inteligência do artigo 44 do CP - Recurso parcialmente provido. 
    Buscando redimensionamento da pena, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (ANTECEDENTES E QUALIFICADORA DESLOCADA). REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. 
    1. A Corte a quo não apreciou a tese relativa ao reconhecimento do arrependimento posterior, de modo que tal pleito não pode ser examinado diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal.
    2. "É idônea a fixação do regime inicial semiaberto ao sentenciado cuja pena haja sido fixada em quantum igual ou inferior a 4 anos de reclusão, se houve valoração negativa de uma ou mais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal" (AgRg nos EDcl no AgRg no HC 476.217/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 20/4/2021).
    3. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, a defesa sustenta, em suma: (a) a fixação do regime semiaberto foi lastreada unicamente pela reincidência, vez que o delito por todo seu contexto fático não gerou motivação para a manutenção de tal gravidade; e (b) estão presentes os pressupostos para a incidência do instituto do arrependimento posterior. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja cassada a decisão da autoridade coatora, com o reconhecimento do arrependimento posterior (...), assim como a modificação do regime inicial para o aberto. 
    É o relatório. Decido.
    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, negou a ocorrência de flagrante ilegalidade na fixação do regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da pena imposta, nos seguintes termos:
    [...] não obstante o quantum de pena ora estabelecido não ultrapasse 4 anos, as circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e qualificadora deslocada) fundamentam idoneamente o regime mais gravoso, segundo a jurisprudência desta Corte. 
    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o Magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º, do art. 33, do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 ("A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea") e replicada em diversos julgados: RHC 134.494 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/05/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/03/2017; RHC 122.620/ES, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/08/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.
    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que não há que se falar em abrandamento para o regime inicial aberto, apesar de ter sido imposta reprimenda inferior a 04 (quatro) anos, por se tratar de ré que registra circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e qualificadora deslocada), o que justifica a segregação inicial no regime intermediário, pois se mostra adequado e suficiente para a repressão e prevenção do crime.
    Além disso, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado:
    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…)
    Por fim, as demais alegações formuladas na presente ação não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente